Tribunal: TJPA
Processo: 0810674-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810674-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, TODOS DO CP – CRIMES DE DANO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FRAUDE NO COMÉRCIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO, PRATICADOS CONTRA INÚMERAS VÍTIMAS.
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Medida constritiva fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, revelada pelo
modus operandi
utilizado pelo paciente, o qual, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, sendo uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, entre outras transações financeiras, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair inúmeros clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas operações bancárias estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, além de cometer diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
3)

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER O PACIENTE GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
4)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Antonio Renato Costa Fontelle (OAB/PA 23.898) em favor de JEFFERSON DO NASCIMENTO COELHO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 318, inc. III, 647 e 648, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente em 02 de setembro de 2021, mediante representação da autoridade policial, a quando da deflagração da operação “FOCO”, visando investigar a atuação de organização criminosa que abriu duas falsas agências de correspondência bancária em Belém e em Ananindeua, tendo sido o paciente e outros indivíduos, indiciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inc. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, todos do CP (crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso contra diversas vítimas).

Alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, aduzindo que a autoridade inquinada coatora se valeu de termos genéricos, que não são aptos a justificar a medida excepcional, ressaltando que os crimes imputados ao paciente não foram cometidos mediante violência, sendo que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis, além de ser genitor de filhos menores de 12 (doze) anos, que dele dependem exclusivamente para o seu sustento.

Assim, pleiteia a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, mediante imposição de cautelares diversas, tais como a fiança e o monitoramento eletrônico, ou a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, por ser genitor de filhos menores.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no ID 6771854.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da segregação cautelar do paciente, mediante imposição de cautelares diversas, tais como a fiança e o monitoramento eletrônico, mormente por ostentar condições pessoais favoráveis, ou a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, tendo em vista ser genitor de filhos menores de 12 (doze) anos.

De início, vejamos excertos do decreto preventivo, exarado em 25/08/2021 (ID 6567870),
verbis
:

“Trata-se de pedido de prisão preventiva em desfavor de um grupo de 08 (oito) representados que, em tese, compõem uma associação criminosa que teria atuado em um complexo esquema fraudulento de abertura de 02 (duas) falsas agências (do tipo lotéricas) abertas em Belém, no bairro do Guamá e, também, no município de Ananindeua.

O modus operandi utilizado pelos representados corresponde a criação e funcionamento de 02 (duas) falsas agências instaladas com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, vendas de passagens, depósito bancário, dentre outros, principalmente mediante recebíveis em espécie. A associação criminosa, visando garantir o sucesso da empreitada criminosa, utilizava de meios próprios e complexos, com aparato especializado para atrair a comunidade para efetuar seus pagamentos e demais operações bancárias na agência do tipo lotérica, mas que seria de natureza fraudulenta. O grupo criminoso, através de seus membros e com divisão especializada de tarefas, dava a impressão de que as operações financeiras eram efetuadas regularmente, quando, na realidade os valores dos clientes eram retidos pelos golpistas e as contas não eram adimplidas.

A extensa investigação presidida pela Autoridade Policial indica que os representados em suas condutas cometeram diversas práticas delitivas, dentre as quais estariam o estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no curso da apuração dos fatos.

(...)

Através do depoimento da testemunha Edmilson Pereira Rodrigues, o qual havia sido contratado pelos requeridos para fazer o agenciamento de pessoas para trabalhar com a divulgação da agência em Ananindeua/PA, foi possível o reconhecimento dos representados e, ainda, a delimitação da conduta/atuação de cada requerido na empreitada criminosa.

Segundo aquela testemunha, Antônio Lucas Almeida Rocha gerenciava a agência do Guamá;
Jefferson do Nascimento Coelho seria o responsável pelo transporte dos funcionários, atuando com maior frequência na agência do Guamá;
Jackson do Nascimento Coelho, atuaria no caixa da agência de Ananindeua; Naiane de Freitas da Costa e Francisco Joel da Silva Souza operavam como caixas da agência do Guamá; Estênio de Oliveira Cunha Filho seria o motorista do grupo e Antônio George Nogueira Gama realizaria serviços diversos.

(...)

No mais, todos os fatos narrados pela Autoridade Policial na representação,
retratando toda a suposta atuação dos representados e modus operandi da associação criminosa,
encontra-se suficientemente fundamentada através de complexo e extenso conjunto de diligências apuratórias perpetradas pela polícia, tudo no afã de subsidiar a investigação,
restando, demonstrado, neste particular, a viabilidade, necessidade e adequação da medida de prisão preventiva dos requeridos, vez que presentes os pressupostos legais da medida cautelar perquerida.

Quanto ao pedido de prisão cautelar dos representados, segundo a Legislação Processual Penal, verifica-se que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação aos crimes em comento,
possivelmente cometido na forma contumaz, conforme indica os elementos colhidos ao longo da investigação policial, em vários estados da Federação, entre eles no estado do Pará.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória,
restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, secundado pelo parecer do Ministério Público,
tem por objetivo resguardar a ordem pública
e econômica,
contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que vítimas sejam enganadas a efetuar pagamentos e operações bancárias de cunho fraudulento em agência/lotérica falsa, na crença de que estão promovendo pagamentos de suas contas, estando as vítimas amparadas na falsa autenticação bancária.
(...)”

Com efeito, vê-se ter o juiz
a quo
fundamentado seu
decisum
não só nos pressupostos da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciados através de depoimentos testemunhais, como também nos seus requisitos propriamente ditos,
sobretudo por entender ser a segregação constritiva do paciente medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
utilizado na prática delitiva pelo paciente.

É que, segundo as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese,
o coacto, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, vendas de passagens, depósito bancário, dentre outros, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas transações financeiras estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade, os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, tendo sido o paciente identificado por testemunhas

como
sendo o responsável pelo transporte dos funcionários, atuando com maior frequência na agência localizada no bairro do Guamá, em Belém,
além de participar de diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado, praticados contra inúmeras vítimas.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não prosperam os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como de carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, o qual se encontra adequadamente motivado.

Ademais, se presentes os requisitos autorizadores e evidenciada a necessidade da medida extrema, como na hipótese, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
bem como a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas,
tais como a monitoração eletrônica ou a fiança, nos termos do art. 324, inciso IV do CPP
[1]
.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, por ser o paciente genitor de filhos menores de 12 (doze) anos, que dele dependem exclusivamente para o seu sustento
, observa-se não haver qualquer evidência de que ele tenha formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. PEDIDO AINDA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
DA EXECUÇÃO
.
DECISÃO DO RELATOR ESTADUAL QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU IRRAZOABILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

2. No caso em tela, o pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelo Juízo
da execução,

não se configurando de plano ilegalidade flagrante apta a ensejar a superação do óbice sumular n. 691 da Suprema Corte.

3. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar não constitui efeito automático da existência de filhos menores, não podendo ser deferido diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.466.397/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/8/2019).

4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 536.549/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:

(...)

IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

Belém, 01/12/2021